Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-03.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL CIRCUNSCRITA A LEGITIMIDADE PASSIVA. REVELIA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM DATA ANTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DICÇÃO AO ARTIGO 20, DA LEI N. 9.099/1995 E ENUNCIADO N. 78/FONAJE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RESPONSÁVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença de procedência que condenou a empresa recorrente a restituição dos descontos, em dobro, no importe de R$ 20.646,26 (vinte e mil e seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), bem como condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ação nominada “indenização por danos morais e materiais” cuja causa de pedir decorre de descontos realizados na folha de pagamento da parte recorrida referente a empréstimo consignado não contratado - denominação BANCO BMG, no valor mensal de R$ 330,17 (trezentos e trinta reais e dezessete centavos).
Razões recursais circunscritas ao afastamento da revelia e o reconhecimento da ilegitimidade passiva, porque contrato sub judice seria pertencente ao Banco Itaú Consignado/S.A mediante a realização de cessão, e, nessa condição, não integra o referido conglomerado.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Escorreita a decretação da revelia ante o não-comparecimento da empresa à audiência de conciliação, em dicção ao artigo 20 da Lei 9099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE. Inclusive, a contestação fora apresentada em momento anterior ao ato conciliatório, o que afasta qualquer tese sobre eventual desconhecimento acerca da data, como também devidamente apreciada pelo juízo a quo.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que os respectivos descontos, os quais fundam a controvérsia, estão em nome da empresa recorrente.
A alegada cessão ao Banco Itaú Consignado, além de inexistir prova apta nos autos, não exclui a responsabilidade, inclusive, situação já enfrentada no âmbito desta Turma Recursal. Nesse sentido: N.U. 8010009-94.2015.8.11.0059, LUCIA PERUFFO, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019; N.U. 1003304-98.2019.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020.
Diante da negativa de contratação sem a apresentação de contrato legitimador da cobrança, sem reparos a sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição.
Julgamento do recurso limitado ao pedido.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da lei n° 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GEYDYSON FERNANDES PAEZANO - CPF: 021.365.161-08 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020